Tribunal: TJMT
Processo: 1020388-15.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020388-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA PINHEIRO - CPF: 057.331.121-82 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Havendo demonstração mínima da contratação do serviço e, inexistindo impugnação pelo consumidor, é de se tê-la legítima.
2-

A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de
i
d. 182042346, na reclamação nº

1020388-15.2023.8.11.0002, do Juizado Especial do Bairro Jardim Glória/Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com declaração da inexistência do débito, bem como, condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é (são):
- legitimidade da cobrança; - inexistência de falha na prestação de serviço; - preexistência de dívida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da legitimidade da cobrança.

Na contestação, a Recorrente acostou aos autos o documento “histórico de contas” em nome da Recorrida, id. 182042343, constando na relação uma sequência de pouco mais de 9 (
nove
) anos de pagamentos, atribuindo, assim, a comprovação da relação jurídica preexistente.

No caso, a Recorrida não impugnou especificamente este documento na réplica, contrariando o que dispõe o art. 437 do CPC.

Neste sentido:

“Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO - RECURSO NÃO PROVIDO 1.
Os documentos apresentados pelo réu em contestação devem ser impugnados na réplica, conforme art. 437 do CPC, sob pena de preclusão
. 2. Não há que se falar em erro de premissa fática, capaz de atribuir efeito infringente aos aclaratórios, quando a tese lançada pelo embargante, além de preclusa, não inquina os outros fundamentos decisórios que, isoladamente considerados, sustentam suficientemente o posicionamento adotado. 3. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento. 4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.”
(TJMT – 4ª CDPv – RED nº 10010396420178110025 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 01/02/2023 – DJe 04/02/2023). Grifei.

Deste modo, a pretensão da Recorrente merece prosperar, ante a consumação da preclusão, face a não impugnação específica de documentos encartados em sede de contestação.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legitimidade da cobrança negativada, afastando a ocorrência de falha na prestação de serviço;
b)
com fundamento
no artigo 80, II e artigo 81, do CPC, condeno a parte Recorrida/Reclamante, como litigante de má fé:
b.1)
na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A;
c.2)
custas processuais;
c.3)
honorários de advogado, estes que fixo em 10%
(dez por cento)
do valor da causa, devidos ao advogado da parte Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (
se houver
). Em sendo o valor dado à causa inferior a
5 (
cinco
) salários mínimos
, as multas acima fixadas em percentual, serão calculadas sobre esse teto (
cinco salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC;

d)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023